Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-45.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015377-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1015377-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIANA DE CAMPOS BORGES

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL
–
RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a realização de perícia em suposto contrato fraudulento. Assim, cabível o conhecimento do recurso

Consoante entendimento do STJ: “
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13).

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, da
“Cédula de Crédito Bancário nº 000000306792”
, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da autora/agravante, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA DE CAMPOS BORGES
contra decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
proposta em face do
BANCO SAFRA S.A
, deferiu o pedido da agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, mas não determinou ao agravado a juntada do documento original nos autos.

Em síntese, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que é imprescindível a juntada do original do suposto contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, uma vez que além de garantir mais eficácia e segurança à conclusão da perícia, também é esse o entendimento do STJ, pelo que, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinado ao agravado a apresentação do contrato original para que a perícia possa ser realizada.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 139169657).

Ao apresentar a contraminuta (ID nº 142221689), o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de que a matéria em discussão não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, preliminarmente o agravado arguiu que o recurso não deve ser conhecido, posto que
a matéria em discussão não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, sobre o tema, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 988
), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido
. ” (
STJ – REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
G.N.

No caso, trata-se de decisão interlocutória que versa sobre realização de perícia em suposto contrato fraudulento, sujeitando-se, assim, à regra acima exposta, razão pela qual
rejeito a preliminar
suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que
ELIANA DE CAMPOS BORGES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraes
em face do
BANCO SAFRA S/A
,

aduzindo em síntese que é funcionária pública estadual aposentada e ao
buscar a Secretaria do Estado de Gestão – SEGES/MT para obter informações acerca dos descontos que estavam ocorrendo no seu subsídio mensal, foi surpreendida com os descontos realizados pelo requerido desde julho de 2017 relativo a um suposto empréstimo consignado no valor de R$ 6.660,00.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido.

Assim, como tentou resolver administrativamente a questão e não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados na sua folha de pagamento, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela autora e, conclusos os autos, o magistrado singular determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de quinze dias.

A autora requereu perícia grafotécnica no citado contrato, bem como a juntada do original pelo requerido, por entender que
há forte indícios de que a assinatura não é sua e que houve montagem quando do preenchimento.

Já o requerido pugnou pela expedição de oficio do Banco do Brasil S/A – agência 4042 – conta 8090 para a comprovação do crédito na conta da autora.

Conclusos os autos, o magistrado singular
deferiu o pedido da autora/agravante de realização de perícia grafotécnica no contrato em discussão, mas não determinou ao agravado a juntada do documento original nos autos.

Inconformada, recorreu a agravante.

Destarte,
cinge-se a questão quanto à alegada imprescindibilidade da juntada do contrato original nos autos para fins de realização de pericial grafotécnica.

Pois bem.

Procede a tese recursal.

Isto porque, estabelece o artigo 429, inciso II,
in verbis
:

“Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando;

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, no esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in verbis:

“Art. 429:1b. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). ”

(NEGRÃO, Teotônio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 470).

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, a
“Cédula de Crédito Bancário nº 000000306792
, consoante cópia no ID nº 34317407, e que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da agravante, certo é que se afigura imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que a cópia não garantirá a precisão necessária.

Ademais, não é de se olvidar que
por mais fidedigna que seja a cópia do original, não são visíveis eventuais adulterações produzidas por rasuras, acréscimos, lavagens químicas, recorte, transplantes, dentre outros, o que pode comprometer a análise e, por isso, necessária a juntada dos documentos originais para fins de realização da perícia.

Aliás, quanto ao tema,
Tito Lívio Ferreira Gomide
, esclarece sobre os problemas que podem existir na análise de assinatura em fotocópia e não no documento original, vejamos:

“
A) utilização de 'toner' em vez de tinta; b) redução em torno de 2% a 3% da imagem do documento original; c) redução da nitidez, principalmente no caso de cópias de cópias; d) ausência de vestígios de eventuais alterações existentes nos originais; e) ausência de vestígios de montagens fraudulentas; f) impossibilidade de se examinar os elementos genéticos (pressão, progressão e trajetória) das reproduções dos grafismos; g) impossibilidade de se confirmar se a cópia é reprodução do original ou de outra cópia; h) impossibilidade de se determinar os matizes dos registros gráficos originais, nos casos de cópias em uma única cor; i) impossibilidade de se determinar o tipo de registro gráfico do texto original (grafismo, montagem ou impressão); j) impossibilidade de se determinar o tipo ou tipos de materiais utilizados nos registros gráficos originais (grafite, tinta, giz, linha, arame, etc); k) impossibilidade de se determinar o tipo do original.”

(Manual de Grafoscopia. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 30/31)
.

Portanto, conquanto seja possível a produção da prova pericial com base em documento digital, não se pode desconsiderar a existência de vantagens no exame grafotécnico realizado com base na via original do contrato, já que a assinatura física é apta a revelar mais padrões de semelhança ou dissociação com o paradigma respectivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, diante na negativa da contratação e veracidade da assinatura pela parte autora, se faz necessária a realização da perícia grafotécnica, sendo incabível a realização de referida prova pericial através de cópia do contrato celebrado entre as partes, razão pela qual deve ser juntada a via original. ”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414661-57.2021.8.12.0000, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 08/11/2021, p:

10/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DIGITALIZADO - AUTENTICIDADE CONTESTADA - PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA - EXIBIÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - NECESSIDADE.

Impugnada a assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade (art. 429, II do CPC). Para a confecção da perícia é imprescindível o documento original, porque um dos aspectos a ser analisado é a "força" que se imprime no papel no ato da assinatura. A Resolução n. 4.474, de 31 de março de 2016, permite a digitalização de documentos relativos às operações realizadas pelas instituições financeiras e estabelece os procedimentos de descarte das matrizes físicas, mas isso não implica em afastamento do ônus de comprovar a legalidade da contratação em demanda judicial. Cabe ao Banco guardar o documento origem a fim de comprovar a regularidade do contrato questionado, cuja ausência de exibição leva à incidência na previsão contida no art. 400 do CPC. A teor do art. 424 do CPC, o valor probante da cópia de documento particular enseja a apresentação do original para conferência da respectiva conformidade. Recurso desprovido. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.120350-0/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS VIAS ORIGINAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.

- De forma a garantir a precisão da prova técnica determinada no feito, mostra-se de rigor que essa seja realizada com base nas vias originais dos contratos celebrados entre as partes. ”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.062483-9/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

Ademais, não é de se olvidar que, se após a conclusão da perícia restar evidenciado que a assinatura impugnada é realmente de punho da autora/agravante, a higidez/legalidade do contrato restará comprovada e, como esta negou a contratação, poderá responder por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, III, V e VI, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para determinar que agravado apresente, no prazo de cinco dias, após a data da designação dos trabalhos pelo Sr. Perito, o original do contrato firmado entre as partes para a realização da prova pericial grafotécnica, sob pena de presunção veracidade dos fatos, consoante estabelece o artigo 400 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022